Tribunal: CARF
Processo: 13971.002434/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002434/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.690 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
GW AUTOCAR E ACESSÓRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
A prestação de serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões,
ônibus e outros veículos pesados, de serviços de instalação, manutenção e
reparação de acessórios para veículos automotores não se configura locação de
mão de obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BLU/SC no 112, de 14.09.2009, com
efeitos a partir de 01.03.2004, e-fl. 75, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados:
Art. 1° - Excluir do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das empresas de Pequeno Pode — SIMPLES, nos
termos
do
Despacho
Decisório
DRF/BLU
n°
241/2009
(processo
n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002434/2006-11
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002434/2006-11

13971.002434/2006-11), a pessoa jurídica GW AUTOCAR E ACESSÓRIOS LTDA.
ME, CNPJ 06.080.942/0001-03, por ter incorrido na hipótese de vedação prevista no
art. 90, inciso XII, alínea "f", da Lei n°9.317/96.
Art. 2° - A exclusão de que trata o presente Ato Declaratório produz efeitos a
partir de 01/03/2004 conforme dispõe o art. 15, II, da Lei n° 9.317/96.
Art. 3° - A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto n°
70.235/72.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 4a Turma DRJ/FNS/SC no 07-22.804, de 14.01.2011, de
20.02.2013, e-fls. 85-89:
SIMPLES FEDERAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO.
LOCAÇÃO/CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
É vedado o ingresso no Simples de pessoa jurídica que exerce atividades que
envolvem locação ou cessão de mão-de-obra ou cessão de mão-de-obra.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 26.01.2011, e-fl. 93, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.02.2011, e-fls. 94-100, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3) Ocorre que a mesma representação discorre no sentido de simulação de
"POSSÍVEL" locação de mão-de-obra. Importante ressaltar que não houve por parte
do INSS a constatação "in loco" como relata a própria comunicação recebida pela
empresa.
4) A exclusão do Simples não pode prosperar, a empresa comunicada exercia
legalmente a atividade de lavação de automóveis e somente isso, o que ocorre é que
nos processos administrativos de restituição (protocolados sob os n2
37169.002.658/2004-85 e 37169.000.682/2005-61) onde a empresa pede restituição
dos 11% pagos a maior, foram juntadas notas fiscais onde lê-se: - lavação pátio /
lavação loja / lavação funilaria / lavação oficina, o que não significa que houve por
parte da empresa lavação da oficina ou da funilaria, e sim de veículos oriundos desses
departamentos da empresa. Vejamos o exemplo:
4.1) Carro que entra na concessionária para repintura destino funilaria, após
estar devidamente pronto vai para a lavação, para posterior entrega ao cliente. Então
na nota lança-se: lavação funilaria;
4.2) Carro que pretende ser revendido pela concessionária:
primeiro passa pela lavação, para depois compor o show-room da loja. Então
lança-se na nota: lavação loja. [...]
8) Os contratos de cessão de espaço físico e prestação de serviços em lugar
algum informam que a empresa loca mão-de-obra para a contratante, não são contratos
de "terceirização" de serviços secundários da empresa contratante. [...]
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002434/2006-11

10) No caso em tela o conceito de cessão de mão-de-obra não se aplica a
empresa, eis que não estão presentes os requisitos autorizadores, assim colocação do
trabalhador à disposição da empresa contratante, no caso em tela os funcionários da
empresa apenas recebem ordens do representante da própria empresa, e não dos
contratantes, que nem sequer se comunicam com os funcionários da empresa. A
contratante desconhece quantos, e quais são os funcionários da empresa contratada.
Novamente colaciona-se jurisprudência que retrata exatamente o exposto acima:
(...) Não se configura a cessão de mão-de-obra se ausentes os requisitos de
colocação de empregados à disposição do contratante (submetidos ao poder de
comando desse) e de execução das atividades no estabelecimento comercial do
tomador de serviços ou de terceiros (art. 31, § 3o, da Lei 8.212/91). 4. Recurso especial
a que se nega provimento. (STJ - RESP 499955 - PROC 200300162755 RS - 1° T. -
Rel Min Teori Albino Zavasckl - DJU 14.06.2004, p.164)
11) A partir do exposto, constata-se que os dois fundamentos que pautam a
representação fiscal do INSS, na verdade inexistem, não passam de suposições, até
porque como se constata da própria comunicação encaminhada à empresa, sequer
houve averiguação "in loco" da empresa comunicada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Requerimento:
Por não existir nenhum tipo de infringência ao disposto na lei do Simples, por
não ser mera cessionária de mão-de-obra, e por contribuir neste momento com as
explicações necessárias e por já ter juntando as declarações necessárias, faz a empresa
prova necessária para não sofrer a suposta sanção de exclusão do Simples, requerendo
para tanto, seja julgado PROCEDENTE o presente recurso, declarando a empresa
recorrente optante pelo SIMPLES durante seu período de atividade, por ser medida de
JUSTIÇA!
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Atividade Econômica de Locação de Mão de Obra
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que se dedica a
prestação de serviços.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002434/2006-11

pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Federal sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A pessoa jurídica que que realize operações relativas a prestação de serviço
vigilância, limpeza, conservação e locação de mão de obra não pode optar pelo Simples Federal.
A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996).
Para configuração da operação de locação de mão de obra devem estar reunidas
concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja executado nas dependências da

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002434/2006-11

tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela indicados, (b) o trabalhador seja
cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da tomadora/contratante, em caráter
não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de serviços considerados contínuos,
por constituírem necessidade permanente da tomadora/contratante relacionados ou não com sua
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na locação a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada. A
mão de obra é originada do chamado "locatio operarum", com característica marcante centrada
na própria mão de obra, sendo esta a essência desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
Na empreitada a característica principal é a predeterminação clara da necessidade
a ser atendida e, por consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o resultado
apto a atender a necessidade pode ser antecipadamente dimensionado e especificado.
Acrescenta-se, ainda, que a relação de negócio é estabelecida entre tomador/contratante e
prestador/contratada e este mantém intacto seu poder de direção, supervisão e gerenciamento da
execução dos serviços, direitos estes que não são transferidos nem compartilhados com o
tomador, porquanto os trabalhadores não foram colocados à disposição daquele. A de mão de
obra tem sua origem no "locatio operis", contrato caracterizado quando as partes objetivam a
realização de uma tarefa ou de uma obra, sendo a mão de obra apenas um meio de se alcançar o
objeto almejado pelas partes (Solução de Consulta Cosit no 312, de 06 de novembro de 2014 e
Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de 2019).
A pessoa jurídica que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico,
economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista de
sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
No que se refere ao vocábulo “assemelhados” tem cabimento a interpretação extensiva, já que a
lei estabelece um rol exemplificativo, incluindo, além dos serviços profissionais expressamente
listados, os assemelhados àqueles expressamente listados e os não expressamente listados mas
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002434/2006-11

que o exercício dependa de habilitação legalmente exigida não pode optar pelo Simples Federal.
A exclusão produz efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente
(art. 9o, art. 15 e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996).
Ficam excetuadas da restrição de que trata o mencionado inciso XIII do art. 9o da
Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996 as pessoas jurídicas que se dediquem às seguintes
atividades de serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e outros
veículos pesados, de serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos
automotores (art. 4o da Lei no 10.964, de 28 de outubro de 2001).
O objeto do Contrato Social da Contratada/Recorrente é o de, e-fls. 07-09:
[...] lavação, polimento, instalação de acessórios para veículos e comércio
varejista de produtos de limpeza e acessórios para veículos.
Consta no Contrato de Prestação de Serviços com a Contratante/Center
Automóveis Ltda., e-fls. 11-18:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Os valores informados em tabela anexo. deste
contrato, não poderá sofrer alteração/ reajuste sem concordância da CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA: Todos os serviços serão realizados exclusivamente
nas dependências da CONTRATANTE.
Parágrafo primeiro: Para a boa realização dos serviços,. Objeto deste, caberá a
CONTRATANTE disponibilizar à CONTRATADA sem qualquer tipo de ônus, o
espaço físico com unia área aproximada de 100m2, a energia elétrica , água necessária
ao desenvolvimento dos serviços. [...].
CLÁUSULA TERCEIRA : Para todos os serviços realizados dever4o ser
emitidas Notas Fiscais diretamente em nome da CONTRATANTE. [...]
CLÁUSULA QUINTA: - OBRIGAÇÕES: A CONTRATADA assume todas as
obrigações TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS e eventuais
ônus decorrentes de condenações trabalhistas através de sentença judicial denominada
à CONTRATADA.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA assume também as obrigações jurídicas
quanto a eventuais arbitramentos de multas trabalhistas, oriundas dessa prestação de
serviços cabendo à CONTRATADA elaborar defesa prévia, recurso administrativo e
até ingressar em juízo sem causar ônus financeiro a CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitada á
exibir o registro de seus empregados e comprovantes de cumprimentos das
!obrigações trabalhistas, tais como: pagamentos de salários, férias, 13° salário, FGTS,
DRS e recolhimentos sociais, previdenciários e outros - encargos e, mencionar os
nomes dos funcionários que exerceram os trabalhos no verso das notas fiscais emitidas
contra a CONTRATANTE.
Parágrafo Terceiro: Sendo a CONTRATADA uma empresa constituída prestar
os serviços pactuados, em momento algum seus titulares bem como seus empregados
ou prepostos serão considerados empregados dá CONTRATANTE arcando a
CONTRATADA com todos os ônus trabalhistas daí decorrentes, cabendo-lhe o
registro dos empregados, o pagamento dos salários e recolhimento de todos os
encargos, inclusive previdenciários.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002434/2006-11

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA caberá a execução dos serviços
estipulados no presente contrato, com qualidade e perfeição, sendo que para isso
poderá utilizar qualquer empregado, ficando a seu critério e seleção.
Parágrafo Quinto: Os tributos ( impostos, taxas, emolumentos fiscais e
parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta e indireta do presente contrato ou
sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem direito e
reembolso. [...]
CLÁUSULA SEXTA: A fiscalização dos serviços que vierem a ser executados
por força do presente contrato será exercida por um ou mais empregados da
CONTRATANTE ou .preposto por ela, indicado, ficando entendido que a fiscalização
aqui aludida não exonera , altera ou diminui as responsabilidades da CONTRATADA;
Parágrafo Único: A CONTRATADA se responsabiliza por todas as perdas e
danos eventualmente causadas nos veículos por seus empregados ou terceiros, bem
como à máquinas, equipamentos, materiais: instalações ou outros pertences de sua
propriedade, e os de propriedades da CONTRATANTE, desde que comprovada a
culpa ou dolo de seus empregados e/ou prepostos.
CLÁUSULA SÉTIMA: Os uniformes aos empregados serão fornecidos pela
CONTRATADA, inclusive crachás de identificação ou jalecos bordado contendo os
dizeres "A serviço da Barigui", equipamentos de proteção Individual (EPI's), quando
seus cargos assim exigirem, ficando o empregado subordinado as normas existentes no
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em medicina do Trabalho. Cabe
aos empregados comunicar à CONTRATADA os eventuais acidentes de trabalho
ocorridos para suas providências legais. [...]
1) LAVAÇÃO SIMPLES - .Valor R$ 3,00 - Consiste em lavar o veículo, bater
os tapetes, passar pneu pretinho e secagem geral.
2) LAVAÇÃO COMPLETA - Valor R$ 6,00 Consiste em lavar o veículo, bater
os tapetes, passar pneu pretinho aspirar a parte interna, limpeza interna, limpeza de
vidros e cinzeiros.
3) LAVAÇÃO COM CERA 3M - Valor R$ 15,00
4) LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR - Valor R$ 8,00
5) VEÍCULOS USADOS/ COSMÉTICOS/ VEÍCULOS PEQUENOS - Valor
R$ 50,00
6) POLIMENTO COMPLETO - Valor R$ 40,00
7) POLIMENTO SIMPLES - Valor R$ 30,00
8) CONSERVAÇÃO VEÍCULOS SCHOW ROOM DE NOVOS - Valor R$
150,00
9) CONSERVAÇÃO VEÍCULOS SCHOW ROOM DE SEMI NOVOS - Valor
R$ 100,00
10) ESPELHAMENTO PINTURA (CRISTALIZAÇÃO) - VALOR R$ 100,00
11) REMOVER MANCHAS NOS VIDROS - VALOR R$ 30,00
O objeto da contratação é a lavação, polimento, espelhamento de pintura,
conservação e remoção de manchas nos vidros de veículos novos e usados. Os profissionais não
são a característica marcante centrada na própria mão de obra, sendo esta a essência do contrato
típico de locação de mão de obra. Os trabalhadores continuam subordinados
prestadora/contratada. Nesse tipo de contrato o objeto é a execução de um serviço certo, que se
interessa no resultado final do serviço contratado, que é de responsabilidade da
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.690 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002434/2006-11

Recorrente/Contratada. O serviço necessário para produzir o resultado apto a atender a
necessidade pode ser antecipadamente dimensionado e especificado.
A prestação de serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões,
ônibus e outros veículos pesados, de serviços de instalação, manutenção e reparação de
acessórios para veículos automotores não se configura locação de mão de obra. O motivo
destacado pela Recorrente, por conseguinte pode ser verificado.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital